Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão, apontando que: 1) a pretensão deduzida na inicial está em torno de negócio jurídico nulo e que a condenação em responsabilidade solidária é totalmente contrária à lei; e, 2) inexistência de vínculo contratual entre a embargante e as empresas devedoras. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e para julgar improcedente o pedido da autora.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Os argumentos em que insiste a parte recorrente foram devidamente respondidos nos itens 4, 5 e 6 do acórdão, quando assim consignou “4. Ilegitimidade passiva. Conforme informação do Banco Central do Brasil, o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA com a B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020 (ID 43352982 - pág. 5). Ou seja, dentro do período em que a autora efetuou a compra da moeda. Desta forma, verifico que a recorrente participou da cadeia de fornecimento dos serviços e, portanto, deve integrar o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, a autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro. O recibo (Ids. 43352980 e 43352981) demonstra que, no dia 06/01/2020, a empresa IEX Câmbio, correspondente cambial da ré BT Corretora de Câmbio, recebeu a importância de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente à compra por encomenda de USD2.000 (dois mil euros), a ser entregue no dia 25/04/2020. O recibo é suficiente para demonstrar a realização do negócio jurídico entabulado, não sendo necessários outros comprovantes. 6. Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente, a empresa “IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda” operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente. Embora o vínculo tenha sido rescindido após a negociação das moedas, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. A IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integrava o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com a autora (ID 43352992). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato.”
6. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.